Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONDIÇÕES DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM PATAMAR FIXADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Destaca-se, ainda, o dever, de ambos os pais, de sustento, previsto no art. 1.566, IV, do Código Civil.

2. No tocante à capacidade contributiva do genitor/recorrente, em que pese não ser possível aferir com clareza o seu ganho mensal, resta incontroverso nos autos que trabalha na área da construção civil, como pedreiro e ladrilheiro, salientando-se que o alimentante possui condições de exercer atividade laboral para incrementar sua renda.

3. Diante das necessidades presumidas dos filhos menores de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, não prospera a pretensão recursal de minoração da importância fixada pelo Juízo de origem a título de alimentos, para os dois filhos, de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, por importar indevida transferência do encargo de sustento dos alimentados em proporção maior à genitora, que reside com os filhos, além de redução de quantia já considerada mínima para o auxílio em suprir as necessidades básicas das crianças.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.